Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717749-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MAIA MACIEL AGRAVADO: IGOR MOREIRA RICARDO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, tendo em vista o recolhimento do preparo e a preclusão lógica para o pedido de gratuidade judiciária. No mesmo prazo, junte os extratos das 3 (três) últimas Declarações de Imposto de Renda. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator